Tribunal: TJDFT
Processo: 0738433-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISTEMA CRC-JUD. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. INVIABILIDADE DA PESQUISA EXTRAJUDICIAL E ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É cabível a autorização da pesquisa no sistema CRC-JUD, a fim de obter informações do devedor, quando, além de restarem infrutíferas as demais tentativas de localização de bens do devedor para a satisfação da obrigação, a pesquisa extrajudicial for muito trabalhosa pela ausência de informações sobre os atos de registro civil.
2. No caso concreto, observa-se que foi deflagrado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa S&K Produções Fotográficas Ltda, ainda em fase de citação da sócia Luciana Krug, de modo que, ao menos por ora, não se vislumbra o esgotamento das medidas para a localização de bens.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.